Tribunal: TJES
Processo: 5000377-88.2020.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-88.2020.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO PESSANHA OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000377-88.2020.8.08.0064

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
RICARDO PESSANHA OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. DEVE INCIDIR SOBRE O 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS AS VERBAS DE SERVIÇO EXTRA. TEMA 687 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por RICARDO PESSANHA OLIVEIRA em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora pleiteia a inclusão do décimo terceiro e adicional de férias sobre remuneração extraordinária de serviços extras prestados de 2015 a 2019. Considerando, assim, a remuneração integral e não apenas o subsídio.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, e por consequência
CONDENO
a parte requerida, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar o montante de R$ 7.492,98 (sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), 13° salário e um terço de férias.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5554899, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando a impossibilidade de incorporar gratificação de serviço extra à base de cálculo do 13º salário e do adicional de férias, alegando que a gratificação de serviço extra possui natureza distinta dos subsídios recebidos pelo autor.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Quanto aos pedidos do recurso, tenho que a sentença não merece modificação, tendo em vista que a jurisprudência pátria é no sentido de que a gratificação de serviço extraordinário (horas extras) possui natureza remuneratória e, ainda que transitória, deve refletir sobre as parcelas de férias e de gratificação natalina, vez que a mesma é paga com base na remuneração integral. A propósito, seguem os arestos abaixo destacados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO TETO REMUNERATÓRIO POLICIAL MILITAR ESCALA EXTRAORDINÁRIA ADICIONAL DE HORA EXTRAS ABATE TETO INCIDÊNCIA VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA RECURSO REPETITIVO TEMA 687 DO STJ DANO MORAL INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A Emenda Constitucional no 41/2003 modificou a

redação, dentre outros, do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, que passou a contar com a vedação de que a remuneração dos servidores públicos da administração direta e indireta exceda, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o subsídio mensal do Governador. No entanto, as parcelas de caráter indenizatório restaram excluídas da referida limitação. 2. Embora a Lei Complementar Estadual no 420/2007, promulgada após a EC no 41/03, tenha pretendido conferir natureza indenizatória ao serviço extraordinário dos policiais militares, referida rubrica possui natureza jurídica remuneratória, haja vista que não visa reparar o servidor pela necessidade de realização de escala extraordinária, mas sim remunerar um serviço eminentemente prestado. Inteligência do caput do art. 2o da mesma Lei Complementar Estadual no 420/2007. 3. Assim, o adicional pago aos policiais militares em retribuição da escala extraordinária de serviço ostenta natureza remuneratória e, portanto, deve ser considerado no cálculo do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da CF/88. 4. A matéria em exame já foi apreciada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 687), firmando a seguinte tese:

As horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária. (REsp 1358281/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 05/12/2014). 5. Inexistindo ilegalidade, não há que se falar em dano moral. 6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170116198, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 29/09/2020) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE FRUTAL. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CELETISTAS. HORAS EXTRAS. COMPROVAÇÃO EM PARTE DO PERÍODO REQUERIDO. JORNADA BRITÂNICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REFLEXOS DEVIDOS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. 1. A

declaração de nulidade Concurso Público regido pelo Edital no 001/2005, no âmbito do Município de Frutal, em razão de irregularidades no certame, não implicou a transformação do vínculo administrativo previamente existente entre o servidor exonerado e o Poder Público, daí porque não há falar-se na aplicação do regramento celetista. 2. A Constituição da República, em seu art. 7.o, inciso XVI, conferiu aos trabalhadores o direito social à remuneração pelo serviço extraordinário em quantia superior a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) à do normal, estendendo tal direito ao servidor público, por força do art. 39, § 3.o (primitivo § 2.o, renumerado pela EC no 19/98). 3. No âmbito do Município de Frutal, os servidores que realizam serviço extraordinário têm direito ao recebimento das horas extras, por força da norma inserta no art. 73 da Lei Complementar Municipal no 043/2004. 4. Os registros de ponto do servidor, controlados e emitidos pela Administração Pública, gozam de presunção de veracidade até a apresentação de elemento em contrário, inexistindo razões para a desconsideração de seu valor probatório unicamente pela marcação de entradas e saídas rigorosamente iguais ("jornada britânica"). 5.

Embora a gratificação percebida a título de horas extras possua caráter transitório, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que tal vantagem pecuniária, quando devida, por integrar a remuneração do servidor, deve refletir sobre as parcelas de férias e gratificação natalina, que são pagas, via de regra, com base na remuneração integral devida no mês de referência. 6. Inexistindo prova pericial a respeito da eventual existência de periculosidade no labor exercido pelo servidor, nos termos do art. 71 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Frutal, não há falar-se no pagamento do respectivo adicional. (TJMG - Apelação Cível 1.0271.13.007164-7/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2018, publicação da súmula em 09/08/2018)

Assim, a gratificação percebida a título de horas extras deve integrar a remuneração do servidor, refletindo sobre as parcelas de férias e gratificação natalina.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §3º, inciso I do CPC.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)